Tribunal: TJSP
Processo: 0049052-19.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PENAS E REGIME INICIAL FECHADO MANTIDOS – SUBSTITUIÇÃO DE PENA INCABÍVEL - RECURSO NÃO PROVIDO.